Tribunal: TJDFT
Processo: 0737227-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO.
I - O contrato de abertura de crédito fixo, com valor, prazo para pagamento e encargos predeterminados, preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários a embasar execução, art. 783 do CPC. Não incidência da Súmula 233 do e. STJ.
II - Apelação provida.